Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos materiais e morais em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e cobrança indevida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A autora teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de diversos débitos (documento id 28061041) referentes a serviços de fornecimento energia elétrica, alusivo a imóvel localizado em QS 429, Chácara 12, frente à igreja assembléia de deus – SAMAMBAIA/DF. Os documentos juntados no processo pela ré não são suficientes para comprovar a existência de obrigação assumida pela autora. A ré afirma que o pedido de ligação de energia elétrica foi solicitado pessoalmente em uma de suas agências, mas que não possui qualquer cópia dos documentos da pessoa solicitante. As imagens da tela do sistema interno da ré (documento id 28061343, página 6) não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual a requerida não se desincumbiu, a declaração de inexistência de débitos é a medida que se impõe.

3 – Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).

4 – Valor da indenização. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Quanto ao valor da indenização, para situações em de danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes por contrato não firmado pelo consumidor, as Turmas tem fixado indenização em média de R$ 4.000,00 (Acórdão 1366169, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, Acórdão 1366169, Relator Antônio Fernandes da Luz, Acórdão 1356878, Arnaldo Correa Silva). O caso não indica peculiaridades que escapem à media, de modo que se reduz a indenização para resta valor. Sentença que se reforma tão somente para reduzir o valor fixado à título de danos morais, totalizando o valor de R$4.000,00.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F